Tribunal: TJES
Processo: 5002691-82.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002691-82.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: MIQUEIAS COSTA DE HOLANDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002691-82.2024.8.08.0026

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO
: MIQUEIAS COSTA DE HOLANDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. TELAS SISTÊMICAS APRESENTADAS PELA REQUERIDA COM BAIXA RESOLUÇÃO. MEIO DE PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO (ART. 373, II, CPC). FALHA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que os serviços de telefonia móvel contratados junto à ré se encontram inoperantes desde julho de 2024, pleiteando compensação por danos morais.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regular prestação do serviço.

3. Recurso interposto pela parte requerida, na qual sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, apresentando telas sistêmicas que supostamente demonstrariam o uso regular da linha pelo consumidor no período reclamado.

4. O recurso não merece provimento. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a relação é de consumo e o ônus da prova foi invertido. Caberia à recorrente comprovar, de forma inequívoca, a regularidade e o funcionamento dos serviços no período alegado pelo consumidor. Contudo, a empresa se limitou a apresentar telas de seu sistema interno que, além de serem documentos unilaterais, possuem baixa resolução, tornando impossível a verificação de seu conteúdo e a confirmação das informações ali supostamente contidas. Provas ilegíveis ou de difícil compreensão não possuem força probatória suficiente para desconstituir o direito alegado pelo consumidor, que se presume verossímil. Desse modo, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), restando caracterizada a falha na prestação de serviço essencial. A interrupção indevida do serviço de telefonia ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização, sendo o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) razoável e proporcional ao caso.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)